Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800759-32.2021.8.14.0000
PACIENTE: JANAINA DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA, LOCAL UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –
REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA
– CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

3.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wágney Fabrício Azevedo Lages, em favor da nacional JANAINA DA SILVA FERREIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 15/12/2019, acusada de suposto envolvimento em delito de tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0802446-06.2020.8.14.0024.

Alega que a prisão cautelar da paciente foi decretada em audiência de custódia, em decisão desprovida de requisitos legais, e mesmo comprovando que ela é mãe de 02 (dois) filhos menores, o juízo indeferiu seu pedido de substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, contrariando o disposto nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, e a jurisprudência firmada pelo STF sobre o assunto.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, após informações prestadas, Id 4484346, indeferiu o pedido de liminar, Id 4485994, encaminhando o feito à manifestação do Ministério Público que, na Id 4603932, opinou pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JANAINA DA SILVA FERREIRA,
acusada de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, sob a alegação de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou sua custódia cautelar e
ofensa ao disposto no art. 318-A e 318-B, do CPP, e jurisprudência do Pretório Excelso, na decisão que negou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, mesmo tendo ela comprovado
ser mãe de 02 (dois) filhos menores.

Consta da impetração, denúncia contida na Id 4484351, que policiais militares prenderam LUCAS DOS SANTOS CARDOSO e ROGÉRIO DA SILVA SANTOS, que indicaram à paciente,
JANAINA DA SILVA FERREIRA, que foi
presa em sua residência no dia 09/12/2020, local onde foram encontrados 105,0 (cento e cinco) gramas de “crack” e 43,0 (quarenta e três) gramas em porções e mais 09 (nove) tabletes de maconha, pesando 3.672,0 (três quilos e seiscentos e setenta e duas) gramas, além de quatro balanças de precisão.

Analisando-se a impetração, constata-se, na decisão que decretou a prisão cautelar da paciente Id 4484348, fundamentação idônea, vazada nos seguintes termos,
in verbis:

“Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e pelo material entorpecente apreendido. Já o
periculum in libertatis
encontra-se ancorado na garantia da ordem pública.

........

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta da autuada, considerando a quantidade de entorpecente apreendido, bem como pelos antecedentes criminais
.

.......

Quanto ao pedido de liberdade ancorado na alegação da autuada de que é mãe de crianças menores de 12 anos, cumpre registrar na linha do entendimento adotado pelo STJ (HC 426.526), que, a existência de filho menor de 12 anos não pode implicar, de forma indistinta, salvo-conduto às mulheres que cometem crimes da alta periculosidade concreta. É indispensável que sejam analisadas as particularidades do caso, pois o principal objetivo da lei é a proteção da criança e não a concessão indiscriminada da liberdade a quem pratica ilícitos penais já esperando que lhe seja deferida a benesses legal”. <
sic
>

Data venia
, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está fundamentada, fazendo constar os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, ressaltando, inclusive, ser ela reincidente, sendo negado à paciente a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Muito embora a paciente tenha comprovado que é mãe de 02 (dois) filhos menores, 07 (sete) e 11 (onze) anos de idade (Id 4484348),
não se desconhece
que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, proferiu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressaltando, contudo, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer, e dentre elas tem-se “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

A situação de excepcionalidade serviu de lastro a fundamentar a negativa de substituição da prisão cautelar no cárcere pela domiciliar, fazendo constar ser a paciente reincidente na prática do crime de tráfico de entorpecentes, inclusive ressaltando sua condenação nos autos do processo de nº 0015135-57.2016.8.14.0024, cuja sentença foi proferida no dia 19/02/2021, conforme consulta processual no sistema Libra.

Neste sentido, destaca-se recente decisão do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5.
No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, não há que se questionar o ato impugnado, que, ao contrário do que afirma o impetrante, em nada ofende o
art. 318, do CPP, e jurisprudência do STF, ressaltando-se, itambém, que a impetração não comprova ser a paciente única responsável pelos menores, eis que eles se encontram sob os cuidados da avó materna.

Concernente à substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), tem-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/03/2021